Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701170-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOI PEDRO STEFENON JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida pelo agravante. Informa que é servidor público do Distrito Federal, ocupa o cargo de agente de polícia da Polícia Civil, e possui um filho menor que faz jus ao recebimento do auxílio-creche. Aduz que está sendo descontado de seu contracheque uma cota parte referente ao referido auxílio, no valor de R$ 32,10 (trinta e dois reais e dez centavo), o que considera ilegal/Inconstitucional; que o Decreto n. 16.409/95 extrapolou os limites legais e impôs ao servidor o pagamento da chamada “cota-parte” da assistência pré-escolar de seus dependentes, ainda que os legisladores – constitucional e infraconstitucional – tenham garantido a gratuidade da referida assistência; que o Decreto n. 977/93, ao disciplinar a assistência pré-escolar dirigida aos dependentes dos servidores públicos, também realizou a transferência parcial dessa atribuição do Estado para os funcionários públicos e criou obrigações anteriormente não trazidas pela Lei; e, ainda, discorre sobre a competência da União para disciplinar sobre a estrutura administrativa e do regime jurídico dos servidores públicos, bem como a função de manter e organizar a PCDF, sendo fato que a cobrança que está sendo exercida não tem como fundamento a legislação federal, mas legislação distrital, quais sejam, dispositivos da Lei Distrital no 792/94 e do Decreto n. 16.409/95. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que que seja determinada a imediata suspensão dos descontos feitos pela Administração Pública (agravado), a título de cota-parte do servidor, atinente ao auxílio-creche ou pré-escolar; e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada. É o breve relatório, DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Não obstante, no caso, prima facie, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida. Afirmar-se, nesta fase de cognição estritamente superficial, que os Decretos n. 977/93 e n. 16.409/95 são inconstitucionais, por extrapolarem os limites legais e impôs ao servidor o pagamento da chamada cota-parte da assistência pré-escolar de seus dependentes, significa imiscuir-se no próprio mérito da demanda principal, exaurindo o seu conteúdo em sede de Agravo de Instrumento. Cabe destacar, ademais, que a legislação pátria, conforme citado nas razões recursais, garante o direito à assistência pré-escolar, todavia, não há proibição expressa para instituição de custeio ao servidor que percebe o auxílio-creche, somente sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que sobre ele não incide imposto de renda, dado o caráter indenizatório de que se reveste o benefício. Assim, havendo previsão na legislação distrital, por ora, há de prevalecer o princípio da legalidade, a que está subordinada a Administração Pública. É dizer, enquanto, no campo das relações entre particulares, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe (princípio da autonomia da vontade), na Administração Pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza (atuação secundum legem). Outrossim, o ato que concede, em tutela provisória, o que pretende a parte, encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração Pública, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Tal situação revela, ainda, a necessidade da regular instrução probatória, a ser realizada no processo principal, sob o crivo do contraditório, a ser oportunizado ao agravado, não sendo demonstrado, de plano, a probabilidade do direito invocado, que reclama, ademais, a necessária e ampla dilação probatória para sua definição. De outro lado, o perigo de dano, igualmente, não restou demonstrado, dado o valor que vem sendo descontado, a título de custeio, em que pese a natureza alimentar, não compromete, sobremaneira, a subsistência do agravante e de sua família, nem “prejudica sua própria saúde financeira”, sendo mais prudente, portanto, aguardar-se a prolação da sentença de mérito. Com efeito, não se evidencia o enquadramento da situação fática ao previsto na legislação disciplinadora do tema, o que inviabiliza o deferimento da tutela recursal em seu favor, razão pela qual a INDEFIRO. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora